Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012889-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ILDO COLDEBELLA - CPF: 310.238.940-68 (AGRAVANTE), CLEVER LEANDRO JAKOBSEN - CPF: 025.494.159-14 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTOS PARCIAIS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. REMESSA DE
OFÍCIO
À
CONTADORIA
. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em trâmite na 1ª Vara Cível de Sorriso, que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos executados, reconhecendo o excesso de execução e determinando a retificação da planilha apresentada pelo exequente, com imputação dos valores pagos diretamente ao principal da dívida. O agravante, exequente de contrato de compra e venda de máquina agrícola no valor de R$ 1.636.043,63, alega que os executados efetuaram três pagamentos de R$ 50.000,00
cada após o vencimento das parcelas, e sustenta que os valores devem ser imputados prioritariamente aos encargos moratórios (juros, multa e honorários), conforme os
arts
. 354 e 355 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os pagamentos parciais realizados pelos executados após o vencimento da dívida devem ser imputados diretamente ao principal, como determinado pelo juízo de origem, ou se devem ser destinados
aos encargos moratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, ao imputar os valores pagos diretamente ao principal, afastou indevidamente os encargos decorrentes da mora contratual, contrariando a norma legal e a cláusula contratual que estipula multa de 20%, juros e honorários de 10%.

A divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes evidencia a complexidade técnica da apuração, exigindo atuação de contador judicial para assegurar a correta aplicação da regra de imputação e a exatidão dos valores devidos.

A remessa dos autos à contadoria judicial garante segurança jurídica à controvérsia, prevenindo tanto o enriquecimento sem causa quanto o favorecimento indevido da parte inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O abatimento
de pagamentos parciais realizados após o vencimento de dívida deve observar
os encargos de inadimplência.

A existência de divergência relevante nos cálculos apresentados pelas partes justifica a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de laudo técnico que assegure a precisão do valor executado
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1012889-15.2025.8.11.0000
de decisão da
1ª Vara Cível de Sorriso
que,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos agravados para “
reconhecer o excesso de execução e determinar que a parte
excepta
/exequente elabore novo cálculo do valor executado, no prazo de 15 dias, observados os termos da presente decisão
”.

O
agravante alega
que propôs execução de título extrajudicial, fundada em contrato particular de compra e venda de máquina agrícola, no valor de R$1.636.043,63, parcelado em quatro vezes.

Informa que
os executados pagaram R$150.000,00 em três parcelas de R$50.000,00 cada, entre maio e junho de 2023, após o vencimento do título e que após
tentativas infrutíferas de composição amigável, promoveu protesto do título e ajuizou execução judicial, apresentando planilha de débitos com atualização e encargos contratuais (multa de 20% e honorários de 10%).

Relata que
a
decisão acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, imputando os R$
150.000,00 diretamente ao capital da dívida, o que implicou redução da multa e honorários
.

Argumenta que a
planilha apresentada na inicial já considerava os pagamentos parciais, com devida imputação nos termos legais, ou seja, priorizando os encargos
.

Diz que a
decisão impugnada viola os artigos 354 e 355 do Código Civil, ao imputar valores pagos em atraso diretamente
ao principal, contrariando a ordem legal que prioriza juros, encargos e, por último, o capital
.

Menciona ainda que o
STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em dívidas vencidas, a imputação dos valores pagos deve seguir a ordem legal, não sendo possível ao devedor redirecionar o pagamento unilateralmente ao capital
.

Aduz que pe
rmitir essa imputação incorreta seria “premiar o inadimplemento doloso”, ferindo os princípios da boa-fé, da moralidade contratual, da função social dos contratos e o pacta sunt servanda
.

Sustenta ainda que o
s valores pagos foram simbolicamente irrisórios em r
elação ao valor total da dívida e que a
decisão recorrida gera enrique
cimento sem causa dos devedores.

Pede o provimento do Recurso
para reconhecer a correção da imputação dos pagamentos parciais conforme efetuada na planilha apresentada, mantendo-se os encargos contratuais (multa e honorários) incidentes sobre a dívida inadimplida
.

Os agravados apresentaram contraminuta no Id
287161852
, defendendo a manutenção da decisão agravada, com fundamento na boa-fé objetiva, na vedação ao enriquecimento sem causa e na correta aplicação dos princípios da moralidade e do equilíbrio contratual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

agravante
se insurge contra o
decisum
que

acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executivid
ade apresentada pelos agravados,
reconhecendo o excesso na apuração do débito, determinando que o valor pago fosse imputado diretamente ao principal da dívida, repercutindo proporcionalmente na base de cálculo da multa contratual, dos juros e dos honorários contratuais, e determinando a retificação dos cálculos.

Nas razões recursais o
exequente
, ora agravante

sustenta
que os pagamentos foram realizados após o vencimento da parcela, devendo, portanto, ser imputados prioritariamente aos juros, encargos e apenas ao final ao capital, nos termos do art. 354 do Código Civil.

Argumenta que a decisão de origem violou a cláusula contratual e a norma legal vigente, além de estimular o inadimplemento, afastando indevidamente os encargos decorrentes da mora contratual.

A questão central é definir se, na hipót
ese dos autos, os valores de R$
50.000,00 pagos em 15/05/2023, 23/06/20
23 e 26/06/2023, totalizando R$
150.000,00, deveriam ser abatidos diretamente do principal da dívida (como entendeu o juízo a quo), ou imputados primeiramente aos juros e encargos moratórios, conforme pretende o agravante com base no art. 354 do Código Civil.

Ao analisar detidamente os documento
s constantes dos autos, verifica-se
que
a
decisão agravada, ao determinar o abatimento dos valores pagos dire
tamente do principal da dívida
, acabou por afastar
os efeitos da mora.

Assim, os pagamentos efetuados pelo
s executados, no montante de R$
50.000,00, devem ser deduzidos do valor total da dívida, devidamente atualizado com a incidência de correção monetária, j
uros de mora e multa contratual.

No entanto,
há uma complexidade técnica na apuração do valor correto da dívida exequenda, exigindo conhecimentos especializados de contabilidade e matemática financeira.

Percebo a existência de divergência significativa entre os cálculos apresentados pelo agravante e aqueles indicados pelos agravados em suas contrarrazões. Enquanto o agravan
te aponta um valor próximo a
R$1.570.625,12
, os agravados apresentam um cálculo alternativo chegando ao montante de
R$1.156.542,53
, com variações significativas na forma de imputação dos pagamentos parciais e na incidência dos encargos moratórios.

Além disso, questões técnicas relevantes como o momento exato de incidência dos juros moratórios, a forma de cálculo da multa contratual, a base de cálculo para os honorários advocatícios contratuais e a correta aplicação da regra de imputação de pagamentos demandam análise especializada para garantir a exatidão dos valores executados.

Considerando a complexidade da matéria e a significativa divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, entendo que, no caso concreto, é imperioso que a questão seja dirimida por órgão técnico especializado, capaz de analisar com precisão a correta aplicação da regra de imputação de pagamentos e seus reflexos nos encargos moratórios.

Dessa forma, reconheço a necessidade de determinar, de ofício, a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração de laudo técnico que apure, com precisão, o valor atualizado da dívida exequenda, devendo ser considerados: (i) os
comprovantes de pa
gamento das três parcelas de R$
50.000,00 efetuadas pelos executados; (
ii
) a correta incidência dos encargos moratórios previstos na cláusula terceira do contrato — juros, correção monetária e multa de 20% — sobre o
valor do saldo restante
; e (
iii
) o cálculo adequado dos honorários advocatícios contratuais, fixados em 10%, observando-se a base de cálculo estabelecida na cláusula décima terceira do referido instrumento contratual.

É importante ressaltar que tal providência visa garantir maior segurança jurídica na solução da controvérsia, permitindo que o julgamento final seja baseado em elementos técnicos precisos, evitando tanto o enriquecimento sem causa do credor quanto o favorecimento indevido do devedor inadimplente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÚMERO DO CPF E CNPJ DOS EXECUTADOS NÃO INDICADOS NA INICIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INTIMAÇÃO PARA ESTA FASE PROCESSUAL NÃO REALIZADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – EVENTUAL NULIDADE SUPRIDA - FIADORES – ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – RENÚNCIA EXPRESSA NO AJUSTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO PELO EXECUTADO - REMESSA DE OFÍCIO À CONTADORIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de indicação do número do CPF ou CNPJ das partes na inicial do Cumprimento de Sentença não importa na inépcia se não houver prejuízo à identificação.

O comparecimento espontâneo do executado para apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença supre eventual vício na intimação.

Fica afastado o benefício de ordem se no ajuste o fiador renuncia expressamente a ele.

“4. O magistrado
pode,
de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente
.” (
AgInt
no
AREsp
1598962/SC)”.
(N.U 1018393-70.20
23.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada, determinando que os pagamentos efetuados pelos executados,
de R$
50.000,00, sejam deduzidos do montante da dívida, devidamente atualizado com a incidência de correção monetária, juros de mora e multa contratual
.
Determino, ainda, de ofício, a remessa dos autos à
contadoria do juíz
o para apuração do valor devido
, observando-se os parâmetros anteriormente indicados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025